Tribunal: TJES
Processo: 0006251-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006251-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS COSTA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. ACTIO NATA. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE ESCOAR O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ.

2.
A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art. 21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/06/2020 a 30/10/2020.

3.
Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 28/05/2016, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/10/2021, considerando a suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20; assim, visto o ajuizamento da ação em 31/03/2021, não há que se falar em prescrição.

4.
Para concessão da assistência judiciária gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

5.
Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento.

6.
Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0006251-31.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
MARIA ISABEL DE JESUS COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença, fls. 60/61 (pág. 107/108 do arquivo), que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e declarou a prescrição da pretensão de recebimento dos valores pleiteados na ação monitória ajuizada em face de
MARIA ISABEL DE JESUS COSTA
.

Na origem a Apelante ajuizou Ação Monitória, por meio da qual pretendia, com base em prova escrita e sem eficácia executiva, a cobrança de termo de adesão nº 33.037699-4 para fins de liberação de crédito para a requerida, no valor total de R$ 4.268,10 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais, e dez centavos), a serem pago em 18 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 515,11 (quinhentos e quinze reais, e onze centavos),
com início em
28/12/2014
e final em
28/05/2016
, tendo a requerida deixado de efetuar o pagamento a partir da 9ª parcela, vencida em 28/08/2015.

Ainda em fase inicial da demanda, o togado primevo, na dinâmica do art. 332, §1º, do CPC/2015, pronunciou a prescrição da pretensão nela perquirida, ao fundamento de que ante a existência de cláusula no contrato que prevê o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento, ocorrido em agosto/2015, a demanda estaria fulminada pelo lustro prescricional descrito no artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, a necessidade de reversão da decisão recorrida, ao fundamento de que apesar da cláusula contratual de vencimento antecipado, a prescrição conta a partir do vencimento da última parcela, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.

Estabelecidos os contornos da lide, adianto que
entendo pelo parcial provimento do recurso.

Isso porque de rigor reforçar o fundamento adotado na sentença de que o prazo prescricional, nos casos de contrato de mútuo com a decomposição de seu pagamento em prestações mensais, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, § 5º, I do Código Civil, contudo, diverso do entendimento
a quo
,
o seu
termo

a quo

é
o dia do pagamento da última prestação
.

O art. 189 do Cód. Civil constitui norma a fundamentar o princípio da “
actio nata
”, segundo o qual “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.
”

Assim, vencida e não paga cada uma das parcelas, abre-se ao credor a possibilidade de exigir o seu pagamento, seja extrajudicialmente, compelindo o devedor mediante o protesto do contrato ou de títulos a ele acessórios, ou, ainda, mediante a inclusão do obrigado nos cadastros protetivos do crédito, seja, por outro lado, judicialmente, ajuizando-se competente ação visando a expropriação de tantos bens ou direitos quanto bastem para satisfazer a obrigação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO.
EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).
5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.523.661/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 6/9/2018.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.
1. "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

Fixada esta premissa, registro ainda, que no dia 13/6/2020, foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020, verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer estarem a prescrição e a decadência suspensas ou impedidas a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020.

Portanto, a suspensão ocorreu em 12.06.2020, na hipótese, quando não consumada a prescrição, porquanto a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil), findara em 15/10/2021, ao passo que a demanda foi ajuizada em 31/03/2021.

Portanto,
entendo pelo provimento do recurso
quanto ao ponto

para cassar a sentença, afastando a prescrição pronunciada.

Já com relação a
assistência judiciária gratuita
, entendo não assistir razão a recorrente.

Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, como apontado pela recorrente, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, fora observado que os elementos dos autos não ilustravam uma situação de fragilidade financeira, tanto que indeferido o benefício na r. Sentença.

Quando da interposição do presente recurso, a recorrente não colacionou novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade, e por constituir o mérito recursal, desnecessária intimação para comprovação da hipossuficiência.

Outrossim,
a recorrente procedeu o pagamento das custas recursais, razão pelas quais, não vislumbro a alegada hipossuficiência.

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade da parte requerente/recorrente é o julgado a seguir do c. STJ:

“
[...]A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.[...](AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a prescrição pronunciada, cassando a sentença, determinando a baixa dos autos para prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, haja vista a ausência de triangularização da ação.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.